Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-11.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO DE TAXA ORDINÁRIA CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRINGÊNCIA À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido consignatório, bem como condenou a parte autora ao pagamento da multa imposta pelo condomínio. Por fim, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte requerida da importância consignada referente ao pagamento da taxa condominial.
2. Diante da ausência de expressa regulamentação na Convenção do Condomínio, a vinculação do recebimento das taxas ordinárias condominiais ao pagamento concomitante das multas por infração não encontra amparo, impondo-se o desmembramento das cobranças.
3. Recurso conhecido e provido.